Tribunal: TJDFT
Processo: 0709071-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUIFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Conforme §2o do artigo 99 do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão. Na hipótese, a despeito da alta renda mensal, o agravante sustenta que não reúne condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo da própria subsistência, todavia, não provou sua incapacidade econômica, de modo que deve ser mantida a decisão que indeferiu a concessão do benefício ora pleiteado.
2. Recurso não provido.